Tribunal: TCU
Processo: 037.421/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Embargos de declaração em representação constituída para análise de supostas irregularidades relativas a pregão eletrônico que teve por objeto a constituição de ata de registro de preços para eventual aquisição de mobiliário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Gustavo Godoy Ribeiro da Silva e pelas empresas Wcene Comércio de Moveis e Cadeiras Ltda. e Tekflex Comércio de Móveis para Escritório Ltda. ao Acórdão 657/2026-TCU-Plenário , que apreciou representação constituída para análise das supostas irregularidades relativas ao Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços (PE SRP) 26/2019, gerenciado pelo então Comando da 11a Brigada de Infantaria Leve, tendo por objeto a constituição de ata de registro de preços para eventual aquisição de mobiliário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.